Tribunal: TJMT
Processo: 1031429-14.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031429-14.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TIAGO SALGO GETTENS - CPF: 045.297.981-19 (ADVOGADO), RUDIMAR ROMMEL - CPF: 391.478.199-87 (AGRAVANTE), RUDIMAR ROMMEL - CPF: 391.478.199-87 (ADVOGADO), CLAUDECIR CONTRERAS - CPF: 565.833.979-00 (AGRAVADO), CIRLENE NATAL CONTRERAS - CPF: 840.797.549-49 (AGRAVADO), CARLOS ANTONIO CONTRERAS - CPF: 864.417.879-20 (AGRAVADO), EUSIMARA RIBEIRO SILVA - CPF: 000.074.651-73 (ADVOGADO), WELLYSON BRAGA MENDES - CPF: 041.903.051-46 (ADVOGADO), PAULO SERGIO BRAGA - CPF: 617.494.789-00 (ADVOGADO), VINICIUS OCCHI FRANCOZO - CPF: 038.282.349-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCONSTITUIÇÃO DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu exceção de
pré
-executividade, reconheceu nulidade da sentença que extinguiu embargos à execução por abandono da causa e determinou a desconstituição de penhora realizada, com retorno do feito à fase de conhecimento.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em saber se é cabível a desconstituição de sentença com trânsito em julgado

por meio de exceção de
pré
-executividade
.

III. Razões de decidir

3. A sentença extintiva proferida nos embargos à execução transitou em julgado em 02/08/2023, adquirindo autoridade de coisa julgada material, conforme previsto no art. 502 do CPC.

4. A decisão agravada violou os princípios da coisa julgada, do ato jurídico perfeito e do direito adquirido, garantidos constitucionalmente.
A via eleita não é adequada à desconstituição de sentença transitada em julgado.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento provido.

Tese de julgamento: "1. A exceção de
pré
-executividade não é meio processual idôneo para desconstituir sentença com trânsito em julgad
o
. 2. A coisa julgada, por sua natureza, é imutável e indiscutível, devendo ser preservada, salvo nos casos expressamente admitidos em lei."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC,
arts
. 502, 505, 507, 508 e 966.

Jurisprudência relevante citada:
STF,
AgR
no RE 1126631/RS, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, j. 31/05/2019; TJMT, AI 1027132-95.2024.8.11.0000, 1ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 12/08/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1031429-14.2025.8.11.0000 de decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que, em Cumprimento de
Sentença
, acolheu exceção de
pré
-executividade e reconheceu a nulidade da sentença extintiva dos embargos à execução por abandono da causa, determinando a desconstituição da penhora realizada e o retorno do feito ao estado anterior.

O agravante alega que é advogado da
Agroinsumos
Comercial Agrícola Ltda, e promoveu execução para entrega de coisa incerta em face dos agravados, com base em instrumento particular de confissão de dívida com penhor agrícola.

Aduz que foram opostos embargos à execução, os quais foram impugnados em 05/11/2018 e, após quase dois anos de tramitação, em 11/11/2020, eles foram intimados para se manifestarem, no entanto, o prazo transcorreu
in albis
sem

o cumprimento da determinação.

Diz que um ano depois (22/10/2021), foi determinada nova intimação e mais uma vez sem qualquer manifestação por parte deles.

Pontua que em 08/11/2021, os advogados deles renunciaram ao mandato, juntando aos autos a respectiva notificação que comprovava a ciência inequívoca de seus clientes.

Sustenta que nem mesmo as reiteradas tentativas de contato realizadas pelo próprio juízo tiveram êxito, ficando evidente o abandono do processo.

Consigna que, diante disso, foi prolatada sentença em 20/04/2023, extinguindo o feito sem resolução do mérito, com base no art. 485, III, do Código de Processo Civil, com a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Menciona que, com o trânsito em julgado, promoveu o cumprimento de sentença dos honorários sucumbenciais, obtendo a penhora e avaliação de imóveis de propriedade dos devedores.

Argumenta que em 03/04/2025, quando já requerido o leilão dos bens, foi apresentada a exceção de
pré
-executividade, que acabou sendo acolhida.

Afirma que houve violação aos
arts
. 494, I e II, 502, 505, 507 e 508 do Código de Processo Civil, bem como do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, ao esvaziar os princípios do ato jurídico perfeito, do direito adquirido e da coisa julgada.

Enfatiza que a via adequada na hipótese dos autos, seria a ação rescisória, nos termos dos
arts
. 966 e seguintes do CPC, e não a exceção de
pré
-executividade.

E
feito suspensivo
indeferido (Id.
315060386
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante, advogado que atuou em causa própria, promoveu cumprimento de sentença referente a honorários advocatícios fixados em embargos à execução (processo nº 1004248-59.2018.8.11.0040), que foram extintos sem resolução de mérito por abandono da causa (art. 485, III, do CPC). A sentença extintiva transitou em julgado em 02/08/2023, conforme certificado nos autos.

No curso do cumprimento de sentença, após a realização de penhora sobre dois imóveis rurais pertencentes aos agravados,
eles

opuseram
exceção de
pré
-executividade alegando, entre outros pontos, a nulidade da sentença extintiva por ausência de intimação pessoal válida.

O incidente foi acolhido
para reconhecer
a nulidade
do
decisum
e determinar o
retorno do feito à fase de conhecimento.

A controvérsia central deste recurso reside na possibilidade ou não de se desconstituir, por meio de exceção de
pré
-executividade, sentença transitada em julgado há mais de dois anos, sob alegação de nulidade processual por ausência de intimação pessoal válida.

O art. 502 do CPC é claro ao estabelecer que "denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso". No caso em análise, a sentença que extinguiu os embargos à execução por abandono da causa transitou em julgado em 02/08/2023, conforme certificado nos autos, adquirindo, assim, a qualidade de imutabilidade e
indiscutibilidade
.

A decisão agravada, ao acolher
a
exceção de
pré
-executividade, violou frontalmente o princípio constitucional da coisa julgada, previsto no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, bem como os
arts
. 502, 505, 507 e 508 do Código de Processo Civil.

A exceção de
pré
-executividade, por sua natureza, é instrumento de cognição sumária, destinado a suscitar questões de ordem pública verificáveis de plano, sem necessidade de dilação probatória. Não se presta, contudo, a desconstituir título judicial consolidado pelo trânsito em julgado.

A propósito, julgado do STF
:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – COISA JULGADA EM SENTIDO MATERIAL – INDISCUTIBILIDADE, IMUTABILIDADE E COERCIBILIDADE: ATRIBUTOS ESPECIAIS QUE QUALIFICAM OS EFEITOS RESULTANTES DO COMANDO SENTENCIAL – PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL QUE AMPARA E PRESERVA A AUTORIDADE DA COISA JULGADA – EXIGÊNCIA DE CERTEZA E DE SEGURANÇA JURÍDICAS – VALORES FUNDAMENTAIS INERENTES AO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO – EFICÁCIA PRECLUSIVA DA “RES JUDICATA” – “TANTUM JUDICATUM QUANTUM DISPUTATUM VEL DISPUTARI DEBEBAT” – CONSEQUENTE IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE CONTROVÉRSIA JÁ APRECIADA EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO, AINDA QUE PROFERIDA EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM EM FAVOR DA PARTE ORA RECORRIDA – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

(STF -
AgR
RE: 1126631 RS - Relator.:
Min .
CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 31/05/2019, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-139 27-06-2019)

Deste Tribunal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALEGADA OMISSÃO – ANÁLISE DA NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE – ART. 485, III, §1º DO CPC – SENTENÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO HÁ MAIS DE UM ANO – PRECLUSÃO TEMPORAL – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA [...] 2. Embora seja certo que a extinção do processo por abandono de causa, nos termos do art. 485, III do CPC, exija prévia intimação pessoal da parte, conforme determina o §1º do mesmo dispositivo legal, tal nulidade não pode ser arguida após o trânsito em julgado da sentença, salvo através dos meios próprios de impugnação de decisão transitada em julgado.

(N.U 1027132-95.2024.8.11.0000,
Primeira Câmara de Direito Privado
,
Sebastiao Barbosa Farias,
julgado em 1
2
/08/2025)

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para
reformar a decisão agravada, reconhecendo a impossibilidade de desconstituição de sentença transitada em julgado por meio de exceção de
pré
-executividade, determinando o prosseguimento do cumprimento de sentença, com o restabelecimento das penhoras realizadas.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025